Tribunal: TJBA
Processo: 0414436-61.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0414436-61.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: Aldo Aprigio da Silva Junior e Outros e outros (21)

Advogado(s)
:
FABIANO SAMARTIN FERNANDES, FERNANDA SAMARTIN FERNANDES PASCHOAL, ROBERTTO LEMOS E CORREIA, DIANA PEREZ RIOS, LARISSA LIMA SOUSA DA SILVA, FANY JACKELYNE ANCAJIMA ANCAJIMA

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ADEQUAÇÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL AO PRECEDENTE VINCULANTE DO STF. RE 976610/RG (TEMA 984). POLICIAL MILITAR. LEI 7.622/2000. REAJUSTES SETORIZADOS PARA CORREÇÃO DE DISTORÇÕES. POSSIBILIDADE. NÃO SE CONFUNDE COM A REVISÃO GERAL ANUAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 37, X, DA CF E AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. EXTENSÃO DO REAJUSTE DE 34,06% CONCEDIDO PARA GRADUAÇÃO ESPECÍFICA. VEDAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE AUMENTO DE VENCIMENTO COM BASE NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de Apelação interposta por ALDO APRIGIO DA SILVA JUNIOR E OUTROS, no bojo da qual foi proferido Acórdão
por esta Colenda Quinta Câmara Cível
,
dando provimento ao Recurso para condenar o ESTADO DA BAHIA a conceder reajuste no percentual de 34,06% sobre os soldos dos policiais militares, bem como eventuais repercussões na Gratificação de Atividade Policial (GAP), com base no princípio da isonomia e no entendimento de que houve reajuste geral com a Lei Estadual 7.622/2000. Posteriormente, houve interposição de Recurso Extraordinário e de Recurso Especial, ocasião em que a 2ª Vice-Presidência deste Tribunal determinou o encaminhamento dos autos para eventual juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível conceder reajuste no percentual de 34,06% sobre os soldos dos policiais militares, bem como eventuais repercussões na Gratificação de Atividade Policial (GAP), com base no princípio da isonomia e no entendimento de que houve reajuste geral com a Lei Estadual 7.622/2000.

III. Razões de decidir:

3. O caso é de retratação, com o fito de adequar a prestação jurisdicional desta Egrégia Corte ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 976.610/BA (Tema 984 da Repercussão Geral), de acordo com o qual é vedado ao Poder Judiciário conceder aumento de vencimentos com fundamento no princípio da isonomia, na equiparação salarial ou sob o pretexto da revisão geral anual. Prosseguindo com esta esteira de intelecção, a Corte Suprema afastou a extensão do maior reajuste, previsto na Lei Estadual nº 7.622/2000, a toda a categoria dos policiais militares do Estado da Bahia - dispensada, entretanto, a restituição de valores eventualmente recebidos de boa-fé.

4. V
erifica-se, portanto, a necessidade de modificar o Acórdão anteriormente proferido, para rejeitar os pedidos dos Autores, f
azendo a ressalva de que os valores eventualmente recebidos de boa-fé, até a data da intimação sobre a presente decisão, não precisam ser restituídos.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso de Apelação Conhecido e Improvido, em sede de juízo de retratação.

Tese de julgamento
: “
N
ão é devida a extensão do maior reajuste concedido pela Lei estadual nº 7.622/2000 aos soldos de toda a categoria dos policiais militares do Estado da Bahia, dispensada a devolução de valores eventualmente recebidos de boa-fé”.

Dispositivos relevantes citados
: Lei estadual nº 7.622/2000.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 976610 RG, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 15-02-2018; TJBA, APL: 04079676220138050001, Relator.: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/10/2020.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos da
Apelação n.º

0414436-61.2012.8.05.0001
, em que figuram como parte Apelante
ALDO APRIGIO DA SILVA JUNIOR E OUTROS
,
e, como
Apelad
o, o
ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
as Senhoras e Senhores Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em emitir juízo de retratação, reformando o Acordão anteriormente proferido, para
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
à Apelação interposta por
ALDO APRIGIO DA SILVA JUNIOR E OUTROS
, e manter a sentença de improcedência proferida pelo primeiro grau, por outros fundamentos, adequando assim a prestação jurisdicional desta Egrégia Corte ao precedente vinculante do STF, Recurso Extraordinário nº 976.610/BA, Tema n.º 984.

Sala de Sessões, de de 2026.

Salvador, data registrada em sistema.

PRESIDENTE

DESA. GRAÇA MARINA VIEIRA FURTADO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

(GMVF
2
)